Tribunal: STJ
Processo: 5163944-49.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055884 - RS(2025/0362876-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: REGIS MARTINS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVANTE
: ALTENHOFEN & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: DACIANO ACCORSI PERUFFO - RS030762
SAMIA EL HAWAT DALL AGNOL - RS030768
MARIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA - RS085655
AGRAVADO
: CARLA PONS DI LEONE
ADVOGADOS
: GERSON LUIZ CARLOS BRANCO - RS032671
DIOGO MERTEN CRUZ - RS058635
EDUARDO SIQUEIRA NÉRI - RS079708
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1o, IV E 1.022, II, DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
POSSIBILIDADE
DA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVA
E
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E

7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada. Reconsideração.
2. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou
CPC/2.015,
consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
3. Alterar as conclusões da Corte estadual no tocante à carência da ação por
ausência de interesse de agir demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que
dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54865743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 9fb4d7e6-4f8f-4e30-8dd7-37a4ac172499

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/03/2026
09/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 9fb4d7e6-4f8f-4e30-8dd7-37a4ac172499

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055884 - RS(2025/0362876-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: REGIS MARTINS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVANTE
: ALTENHOFEN & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: DACIANO ACCORSI PERUFFO - RS030762
SAMIA EL HAWAT DALL AGNOL - RS030768
MARIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA - RS085655
AGRAVADO
: CARLA PONS DI LEONE
ADVOGADOS
: GERSON LUIZ CARLOS BRANCO - RS032671
DIOGO MERTEN CRUZ - RS058635
EDUARDO SIQUEIRA NÉRI - RS079708
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1o, IV E 1.022, II, DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
POSSIBILIDADE
DA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVA
E
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E

7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada. Reconsideração.
2. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou
CPC/2.015,
consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
3. Alterar as conclusões da Corte estadual no tocante à carência da ação por
ausência de interesse de agir demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, além da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que
dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por ALTENHOFEN & MEYER
agravo interno
ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP contra decisão (e-STJ, fls. 126-127) proferida pelo
Documento eletrônico VDA54612250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:09:44
Código de Controle do Documento: 83cfb8dd-d8fc-4087-8d82-58ce091ebe44

Ministro Presidente do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
incidência da Súmula 182/STJ.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 131-140), a parte agravante alega que não
se aplica o referido óbice sumular, afirmando que houve impugnação de todos os fundamentos
da decisão de admissibilidade.
Foi apresentada impugnação às fls. 144-149.
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes as argumentações colocadas no presente recurso.
Da análise dos argumentos expostos pela agravante nas razões de agravo em recurso
especial, observa-se que não incide, no caso, a Súmula 182/STJ.
Desse modo, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a decisão agravada e
passo a novo exame do processo.

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALTENHOFEN & MEYER
ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
“Agravo de Instrumento. Ação de exigir contas. Primeira fase. Interesse de
agir. Perícia trabalhista anterior. Obrigação de prestar contas.
I. Caso em Exame
1. Agravo interposto contra decisão que condenou a parte ré a prestar contas
à autora em relação aos valores recebidos no período de junho de 2004 a
setembro de 2004, em sede de primeira fase de ação de exigir contas.
II. Questão em Discussão
2. Alegação de carência de ação por falta de interesse de agir, diante da
realização de perícia em processo trabalhista anterior, e pedido alternativo
de improcedência da demanda.
III. Razões de Decidir
3. O interesse de agir da autora na ação de prestação de contas subsiste, pois
a perícia realizada na esfera trabalhista, com outro enfoque e finalidade, não
supre a necessidade de prestação de contas na forma especial do
procedimento.
4. O dever de prestar contas decorre da relação de parceria entre as partes,
em que o réu atuava na administração de valores decorrentes dos serviços
prestados pela autora. A perícia trabalhista não abrange de forma adequada
e completa a contabilidade requerida no presente processo.
5. O procedimento especial de exigir contas, regido pelo
do CPC,
art. 551
demanda a especificação contábil de receitas, despesas e investimentos, o que
não foi suprido pela perícia trabalhista.
Agravo de instrumento desprovido.” (e-STJ, fl. 39)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 46-49).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA54612250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:09:44
Código de Controle do Documento: 83cfb8dd-d8fc-4087-8d82-58ce091ebe44

(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, por negativa de
prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão não enfrentou fundamentos essenciais deduzidos
desde a contestação e reiterados no agravo e nos embargos, notadamente sobre a carência de
ação e os efeitos da perícia trabalhista antecedente.
(ii)
III, do Código de Processo Civil, pois se sustenta a carência da ação por
art. 330,
ausência de interesse de agir, dado que a perícia judicial trabalhista anterior abrangeu e supriu
integralmente as contas pretendidas na presente demanda.
(iii) dissídio jurisprudencial, pois o acórdão recorrido está em divergência com
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a ausência de interesse de agir em
ações de prestação de contas quando a inicial é genérica e desprovida de elementos mínimos,
requerendo-se uniformização para julgar extinta a ação por carência.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 64-94).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Ao analisar o recurso, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de observância do Princípio da dialeticidade.
A parte sucumbente interpõe o presente agravo interno.
Apesar de preliminarmente esta Relatoria entender por plausíveis as argumentações e
dar provimento ao agravo interno, para a reconsideração da decisão agravada, na acurada análise
do processo, constata-se que, não obstante ao conhecimento do agravo, o recurso especial não
tem como prosperar.
Extrai-se dos autos que, na origem, ALTENHOFEN & MEYER ADVOGADOS
ASSOCIADOS - EPP interpõe agravo de instrumento sustentando ausência de interesse de agir
da autora na ação de exigir contas, em razão de perícia judicial prévia realizada na Justiça do
Trabalho que, segundo afirma, já teria apurado e suprido as contas pretendidas. Requer efeito
suspensivo e, no mérito, o provimento para declarar a carência da ação com base no
III,
art. 330,
do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem resolução do mérito, ou, alternativamente,
a improcedência por já estarem prestadas as contas na reclamatória trabalhista e na contestação.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao agravo.
Decidiu que persiste o interesse de agir da autora e que o dever de prestar contas decorre da
relação de parceria, não sendo suprido por documentos ou perícia produzidos em outro processo.
Assentou que o procedimento especial exige a forma contábil prevista no
do Código de
art. 551
Processo Civil, com especificação de receitas, despesas e investimentos, o que a perícia
trabalhista não contempla; majora, ainda, os honorários (e-STJ, fls. 36-40).
Nos embargos de declaração opostos pela agravante, a Câmara rejeitou a alegação de
omissão. Afirma que o acórdão enfrentou os fundamentos capazes de infirmar a conclusão, nos
termos do
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, e que a tese recursal foi examinada e
art. 489,
afastada de modo claro, inexistindo vício a ser sanado, razão pela qual os embargos são
desacolhidos (e-STJ, fls. 46-49).
No tocante à suposta negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista as omissões
alegadas, não assiste razão à parte recorrente.
Documento eletrônico VDA54612250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:09:44
Código de Controle do Documento: 83cfb8dd-d8fc-4087-8d82-58ce091ebe44

Com efeito, da análise acurada dos autos, verifica-se que o Tribunal
apreciou
a quo
todas as questões levadas à sua análise, mormente, aquelas relativas à alegada carência de ação,
à perícia anterior realizada no juízo trabalhista e as supostas contas apresentadas em contestação,
conforme se afere dos seguintes excertos do aresto objurgado:

"Essencialmente, diante de arguição recursal de carência de ação de
exigir contas, está devolvida a esta corte a questão do interesse de agir para
a ação de prestação de contas, o que se passa a apreciar.
Sobre o tema, a sentença assim se pronunciou:
(...) são incontroversas tanto a relação de parceria para a prestação de
serviços de advocacia mantida entre as partes entre 15 de agosto de
1996 e 21 de setembro de 2004 como o fato de que a contraprestação
da ora autora era paga por meio de percentual incidente sobre os
valores recebidos pelo requerido da empresa White Martins.
Assim, agindo os réus na administração de valores fundamentais ao
cálculo da contraprestação dos serviços desempenhados pela autora,
tem a obrigação de prestar contas à sua parceira.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE.
EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. NULIDADE
DECORRENTE DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
OMISSÃO NO JULGADO NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRAZO
PRESCRICIONAL
DECENAL.
INTELIGÊNCIA DO
DO CC. CONTRATO DE PARCERIA
ART. 205
ENTRE ADVOGADOS. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 206, § 3o,
IV, DO CC, 25 E 25-A DA
(ESTATUTO DA OAB).
LEI 8.906/94
ENTENDIMENTO FIRMADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. DEVER DE PRESTAR CONTAS
RECONHECIDO. INTERESSE DE AGIR. ALTERAÇÃO DAS
CONCLUSÕES DO ÓRGÃO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DA RELAÇÃO CONTRATUAL
ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. RECURSO
NÃO
ADMITIDO.(AGRAVO
DE
INSTRUMENTO,
No
50697136920208217000,
TERCEIRA
VICE-PRESIDÊNCIA,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: NEY WIEDEMANN
NETO, JULGADO EM: 16-11-2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARCERIA ENTRE
ADVOGADOS EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM DIVISÃO DE
VERBAS
HONORÁRIAS.
DESFAZIMENTO
DA
PARCERIA.
PRESTAÇÃO DE CONTAS APENAS EM RELAÇÃO AOS
PROCESSOS QUE O AUTOR CONSTA COMO PROCURADOR. 1.
TENDO EM VISTA QUE O RÉU NÃO EXERCIA AS SUAS
ATIVIDADES EXCLUSIVAMENTE NO ESCRITÓRIO DO AUTOR (O
QUE IMPEDE A CONCLUSÃO DE QUE TODAS AS AÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS INTENTADAS NO PERÍODO DA PARCERIA
DIZEM RESPEITO AOS CLIENTES DO ESCRITÓRIO DO
DEMANDANTE), COM RELAÇÃO AOS PROCESSOS EM QUE O
REQUERENTE NÃO CONSTA COMO PROCURADOR, NÃO HÁ
COMO SER ACOLHIDA A PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS, PORQUANTO NÃO EVIDENCIADO O DIREITO DE
EXIGI-LAS. 2. EM CONTRAPARTIDA, EVIDENCIANDO-SE QUE O
RÉU, APÓS O DESFAZIMENTO DA PARCERIA, LEVOU PARA
OUTRO ENDEREÇO PROFISSIONAL OS ARQUIVOS REFERENTES
Documento eletrônico VDA54612250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:09:44
Código de Controle do Documento: 83cfb8dd-d8fc-4087-8d82-58ce091ebe44

AOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS AJUIZADOS QUANDO
AINDA ATUAVA NO ESCRITÓRIO DO AUTOR, DEVERÁ PRESTAR
CONTAS DE TODAS AS AÇÕES EM QUE AMBAS AS PARTES
FIGURAM COMO PROCURADORES E QUE PERMANECERAM OU
AINDA PERMANECEM EM ANDAMENTO APÓS A DATA DE
ENCERRAMENTO DA REFERIDA PARCERIA, ASSIM COMO DAS
VERBAS HONORÁRIAS LEVANTADAS OU A SEREM LEVANTADAS
EM TAIS FEITOS APÓS TAL DATA, COM FULCRO NO ARTIGO
550, §5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA.(APELAÇÃO CÍVEL, No 70075712158,
DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
RS, RELATOR: ANA LÚCIA CARVALHO PINTO VIEIRA REBOUT,
JULGADO EM: 15-03-2018)

Ademais, não questionou o réu, especificamente, a obrigação de
prestar contas, inclusive tendo juntados tabelas e resultados
financeiros à peça de defesa.
O fato de o requerido ter apresentado documentos e informações em
ação trabalhista que tramitou entre as partes não afasta o dever de
prestar contas por meio do presente procedimento especial.
Daí, portanto, evidente o dever de a parte demandada prestar contas à
autora.
A decisão da julgadora monocrática atentou para natureza especial do
procedimento de prestação de contas, que não é suprido por mera
apresentação de documentos na esfera administrativa ou mesmo em outro
processo, porque deve ser observada a forma própria:
Imperioso salientar que, na forma do artigo 551, do CPC, a prestação
das contas deverá observar a forma contábil, especificando-se as
receitas e as aplicações das despesas e dos investimentos, senão
vejamos:
Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada,
especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os
investimentos, se houver.
Pelo mesmo raciocínio, a realização de uma perícia perante o juízo
laboral somente poderia tornar prescindível a prestação se fosse adotada a
mesma forma contábil e fossem observadas as mesmas finalidades e
peculiaridades do procedimento.
Isso, porém, não está assegurado, como bem argumenta a agravada em
contrarrazões.
Ainda que se pudesse superar formalmente o óbice do juízo incompetente,
não se pode ignorar que a perícia foi realizada perante a justiça laboral com
outros enfoque e finalidade, a saber, iluminar os fatos de uma suposta
relação trabalhista, posteriormente descartada; aquela perícia também
sofreu impacto de limites apontados pelo perito, que o levaram a sugerir
remissão à fase de liquidação.
Portanto, não procede a tese central da agravante de carência de ação,
havendo interesse de agir na prestação de contas proposta pela autora, no
contexto de uma relação de parceria.
A tese alternativa de improcedência fia-se nos mesmos pressupostos
quanto à prova produzida na reclamatória e, portanto, não convence pelos
mesmos fundamentos." (e-STJ fls. 37-38)
Conforme o acima transcrito, constata-se que as questões relevantes, submetidas a
julgamento, foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem.
Assim, não se vislumbra a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em
que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
De fato, inexiste qualquer deficiência de fundamentação, omissão, obscuridade ou contradição
Documento eletrônico VDA54612250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:09:44
Código de Controle do Documento: 83cfb8dd-d8fc-4087-8d82-58ce091ebe44

no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos
suscitados pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à
integral solução da lide.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: : EDcl no AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.114.250/MG,
RAUL
,
julgado
em

DJEN
de
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA

4/2/2025,

6/3/2025;
Relator Ministro
REsp n. 2.086.697/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt na Rcl n.
TURMA
24/2/2025,
5/3/2025;
45.542/SP,
Relator Ministro
, julgado em
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
DJEN de
e EDcl no AgInt nos EDcl nos
Relator
18/2/2025,
24/2/2025;
EREsp n. 1.859.857/PR,
Ministro
, julgado em
MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
25/2/2025,
DJEN de 12/3/2025.
Já em relação à alegada violação do art. 330, III, do Código de Processo Civil, do
trecho do acórdão recorrido acima transcrito, constata-se que o egrégio Tribunal a
, após o
quo
exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da avença e da interpretação
da relação contratual estabelecida entre as partes, concluiu que "não procede a tese central da
agravante de carência de ação, havendo interesse de agir na prestação de contas proposta pela
" (e-STJ fl. 38).
autora, no contexto de uma relação de parceria
Dessa forma, cuida-se, evidentemente, de matéria que envolve o reexame dos fatos,
provas e das cláusulas contratuais, o que é inadmissível em sede de recurso especial, por
vedação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA
COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Alterar as conclusões da Corte
estadual no tocante à ausência de pedido genérico e possibilidade da
prestação de contas, demandaria reexame de todo âmbito da relação
contratual estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático-
probatório dos autos, o que esbarra nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que, "não há pedido
genérico em ação de prestação de contas, quando o autor aponta o vínculo
jurídico existente com o réu e especifica o período que demanda
esclarecimento" (AgRg no Ag
Rel. Min.
680.955/PR,
HONILDO AMARAL
DE MELLO CASTRO, DJe 16.11.2009); o que ocorre no presente caso.
3. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
corretagem de valores e títulos mobiliários. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 1.359.363/PR,
Ministro LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
SALOMÃO
2/4/2019,
8/4/2019.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO GENÉRICO.
PLEITO DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
SÚMULA 83/STJ.
DISSÍDIO AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Sodalício, não se
considera pedido genérico inviabilizador da ação de prestação de contas
Documento eletrônico VDA54612250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:09:44
Código de Controle do Documento: 83cfb8dd-d8fc-4087-8d82-58ce091ebe44

quando o consumidor aponta, especificamente, o período que pretender ver
as contas prestadas. Súmula 83/STJ.
2.O acolhimento da pretensão recursal por qualquer das alíneas do
permissivo constitucional, a fim de afastar as conclusões do aresto estadual
no tocante à ausência de pedido genérico e possibilidade da prestação de
contas, demandaria reexame de todo âmbito da relação contratual
estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático-probatório dos
autos, o que esbarra nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Não há como aferir dissídio jurisprudencial em casos, nos quais, a
convicção firmada pelas instâncias ordinárias é decorrente da análise do
conjunto fático produzidos nos autos, atentando-se às particularidades de
cada caso concreto. Súmula 7/STJ.
4. Não existem razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal,
razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 921.381/PR,
Ministro LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
SALOMÃO
29/9/2016,
7/10/2016.
Por fim, impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência
do Verbete n. 7 da Súmula do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência,
óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela
alínea c do permissivo constitucional.
Nessa linha, observa-se os seguintes precedentes:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
DEMANDANTE.
1. Para alterar a conclusão da Corte local no sentido de que não houve
comprovação acerca da impenhorabilidade da verba, seria necessário
promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada na via eleita, a teor do óbice da
Precedente.
Súmula 7/STJ.
2. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.449.771/SP,
MARCO BUZZI,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
22/4/2024,
25/4/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, 1.022 E 1.025
DO
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA
CPC/2015.
FÍSICA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO. (...)
4. É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 1.969.720/RS,
RAUL
, julgado em
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
21/3/2022,
25/4/2022)
Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão
agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54612250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:09:44
Código de Controle do Documento: 83cfb8dd-d8fc-4087-8d82-58ce091ebe44

E, quanto ao ônus da sucumbência recursal, deixo de majorar os honorários
advocatícios na forma do
§11, do
posto que o recurso especial tem origem em
art. 85,
CPC/2015,
agravo de instrumento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54612250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:09:44
Código de Controle do Documento: 83cfb8dd-d8fc-4087-8d82-58ce091ebe44

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.055.884 / RS
Número Registro: 2025/0362876-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51639444920248217000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REGIS MARTINS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
OUTRO
NOME
: ALTENHOFEN & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : DACIANO ACCORSI PERUFFO - RS030762
SAMIA EL HAWAT DALL AGNOL - RS030768
MARIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA - RS085655
AGRAVADO
: CARLA PONS DI LEONE
ADVOGADOS : GERSON LUIZ CARLOS BRANCO - RS032671
DIOGO MERTEN CRUZ - RS058635
EDUARDO SIQUEIRA NÉRI - RS079708
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REGIS MARTINS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
AGRAVANTE : ALTENHOFEN & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : DACIANO ACCORSI PERUFFO - RS030762
Documento eletrônico VDA54846392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:19
Código de Controle do Documento: 12d3b711-7ce2-4777-900e-604ce8755ee4

SAMIA EL HAWAT DALL AGNOL - RS030768
MARIANA FAGUNDES DE OLIVEIRA - RS085655
AGRAVADO
: CARLA PONS DI LEONE
ADVOGADOS : GERSON LUIZ CARLOS BRANCO - RS032671
DIOGO MERTEN CRUZ - RS058635
EDUARDO SIQUEIRA NÉRI - RS079708
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:19
Código de Controle do Documento: 12d3b711-7ce2-4777-900e-604ce8755ee4